Tribunal: TJES
Processo: 0006280-77.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006280-77.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS DANIEL RODRIGUES BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.

O
juiz sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal

mesmo reputando como favorável ao réu todas as circunstâncias judicias do art. 59 do CP.
É
sabido que a dosimetria
da pena
não é operação aritmética, devendo o juiz aplicar a pena tendo em vista o grau de reprovabilidade do delito, pautando-se em critérios como a proporcionalidade e individualização da pena.
Contudo, para exasperar a pena-base acima do
mínimo
legal, é necessário a fundamentação para tal, o que não ocorreu no caso concreto. Recurso
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0006280-77.2019.8.08.0048

APELANTE: CARLOS DANIEL RODRIGUES BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CARLOS DANIEL RODRIGUES BARROS,
irresignado com a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia narra a ação delituosa nos seguintes termos:

Consta dos autos que, em revista pessoal, os Policiais Militares encontraram e apreenderam no bolso da bermuda de Carlos 01 (um) "bucha de maconha", de tamanho grande.

Ato contínuo, ao verificarem o que possuía no interior da sacola "dispensada" pelo denunciado, a guarnição policial encontrou 28 (vinte e oito) "buchas de maconha", todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização.

Infere-se ainda que, devido à quantidade de drogas ilícitas apreendidas, os Policiais Militares realizaram buscas no matagal onde avistaram o denunciado agachado, ocasião em que encontraram 02 (duas) sacolas idênticas às dispensadas por Carlos.

Ao verificarem o que possuía dentro das mesmas, a guarnição encontrou e apreendeu dentro de cada uma delas 28 (vinte e oito) "buchas de maconha", todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização, conforme autos de apreensão e constatação provisória de substância tóxica de fls. 09 e 10.

A defesa do apelante requer a redução da pena-base, bem como, aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, conduzindo a pena-base a patamar abaixo do mínimo legal.

Ministério Público pela improcedência dos pedidos.

Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do apelo.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.

Para a configuração do delito previsto no artigo 33
"caput"
da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia. Ou seja, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isto, n
ão há irresignação quanto a condenação, tendo em vista que restou devidamente caracterizado a autoria e materialidade delitiva, quanto ao crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, o recurso se concentra
na
dosimetria da pena, a qual passo a análise.

Quanto
ao pleito para a
redução da pena-base, nos termos da Procuradoria de Justiça,
urge salientar que este merece guarida.

Isso porque o juiz sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
mesmo reputando como favorável ao réu todas as circunstâncias judicias do art. 59 do CP.

É
sabido que a dosimetria
da pena
não é operação aritmética, devendo o juiz aplicar a pena tendo em vista o grau de reprovabilidade do delito, pautando-se em critérios como a proporcionalidade e individualização da pena.

Contudo, para exasperar a pena-base acima do
mínimo
legal, é necessário a fundamentação para tal, o que não ocorreu no caso concreto, de modo que cabe, então, a redução da pena base do apelante para o mínimo, qual seja,
05 (cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Adiante, pleiteia pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa,
com a pretensão de reduzir a pena intermediária a baixo do mínimo legal
. Entretanto,
a
teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
,
não acolho tal pedido, visto que é matéria pacífica na jurisprudência.

N
a terceira fase, o juízo já aplicou a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da lei 11.343/06, razão pela qual, utilizando-me dos mesmos parâmetros já fixados pelo juiz de singela instância
(1/3)
, fixo a pena definitiva do apelante em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O
regime inicial de cumprimento continua no aberto,
na forma do art. 33, § 2
º, “a”
do CP.

Substituo
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa, a ser fixada no juízo da execução,
nos termos do art. 44, incs. I, II e III, do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e

DOU PARCIAL

PROVIMENTO,
para reduzir a pena base do apelante, contudo, permanecendo a pena definitiva nos mesmos moldes da sentença, considerando
o teor
a
Súmula nº 231 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)